Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0806610-91.2024.8.07.0016), que indeferiu a tutela de urgência, formulada com o fito de ver declarada a nulidade do auto de infração SA03754265, em razão de suposta supressão de instância administrativa, decorrente de falta de notificação da aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões pelo DETRAN/DF.
3. O auto de constatação colacionado aos autos de origem (ID 218524547, pág. 13), assinala que, na data de 29/09/2023, o autor/condutor, quando da abordagem, além de se recusar a realizar o teste de etilômetro, apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e odor etílico no hálito, vindo a ser enquadrado na infração tipificada no artigo 165-A, do CTB.
4. A suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir, assim como a emissão do CRLV/2024 possuem caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, que dispõe ser vedada a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. Nesse sentido: Acórdão 1300005, 0701037-20.2020.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/11/2020, publicado no DJe: 25/11/2020.
5. Como constou na decisão inicial de ID 67144068, a probabilidade do direito alegado pelo agravante não se mostra presente, sendo necessário um melhor esclarecimento e mais elementos de convicção, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Acrescente-se que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que sequer transcorreu o prazo para a Autarquia de Trânsito apresentar defesa nos autos.
6. A despeito dos argumentos trazidos, eventuais nulidades do procedimento administrativo deverão ser apuradas no curso do processo, depois de esgotada a fase probatória, quando, reunidos todos os elementos, puder o Magistrado verificar eventuais causas ou mesmo a procedência dos argumentos do agravante.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.